Tribunal: STF
Processo: ARE 1497316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA - RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO E COMPRA E VENDA REALIZADA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EFETIVA INTERVENÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA - ADVOGADA DO AUTOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA - DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ACOLHIMENTO - EXCLUSÃO DA LIDE - MÉRITO: ALEGADA DECADÊNCIA E VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI E DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA VENCIDA NO DECISUM COLEGIADO - INOCORRÊNCIA - AMPLA DISCUSSÃO DA MATÉRIA - INOVAÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - DESCABIMENTO - AÇÃO IMPROCEDENTE.



    Não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de requerimento de intimação do Ministério Público para intervenção no feito, se este restou efetivamente intimado e se manifestou nos autos, sem que tenha havido qualquer prejuízo às partes.



    A segunda requerida, incluída no polo passivo da presente rescisória simplesmente pela sua condição de advogada do autor da ação originária, em razão de ter em seu favor condenação em honorários de sucumbência no acórdão rescindendo, deve ser excluída da lide, pois, além de não fazer parte da relação processual originária, citada obrigação possui natureza acessória e decorre do próprio resultado da demanda.



    Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (REsp 2.832 -RJ).



    Se da conclusão colegiada no aresto rescindendo consolidou-se o entendimento, após apreciação do conjunto fático-probatório, de que houve simulação na compra e venda realizada mediante outorga da procuração em causa própria, por mascarar empréstimo de dinheiro - prática de agiotagem -, não configurada a violação literal de dispositivo de lei (CPC, art. 485, inciso V), tampouco o dolo (CPC, art. 485, inciso III), capaz de desafiar o acolhimento da ação rescisória.



    Na referida actio, ajuizada com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC, a violação de lei deve ser literal e direta, não se admitindo inovação na argumentação - ocorrência de decadência -, nem mesmo reexame de provas e teses já debatidas e decididas na demanda originária, já que não se pode utilizar da rescisória como sucedâneo de recurso, sob pena de perpetuação dos litígios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente